Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-75.2020.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-75.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (RECORRIDO), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 982.065.831-49 (RECORRIDO), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (RECORRIDO), OBEDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.386.461-53 (RECORRIDO), MIRIAN FARIAS ROSA - CPF: 923.128.962-49 (RECORRIDO), Y. F. C. B. - CPF: 014.766.472-16 (RECORRIDO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 382.895.168-60 (RECORRIDO), FRANCIELY FARIA SOBRAL - CPF: 000.842.762-31 (RECORRENTE), EDGAR LUIZ DA SILVA - CPF: 387.053.032-49 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUCELINO CARDOSO BATISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher a tese de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado à acusada, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pela ré, à vista do contexto extraído nas versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente. Do contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

3. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FRANCIELY FARIA SOBRAL

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso em sentido estrito interposto pela ré
FRANCIELY FARIA SOBRAL
contra a decisão constante no ID 84105255, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000621-75.2020.8.11.0105,
pronunciando-a

pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal

[vítima
Jucelino Cardoso Batista
], a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, vistas no ID 84105267, a Defesa técnica vindica a reforma da decisão, para que a recorrente seja
impronunciada
. Argumenta que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato, bem como que a versão da acusada não foi apurada no curso da investigação. Ressalta inexistir perícia, reconstituição fática ou qualquer outro elemento probatório para desacreditar o relato da ré.

Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora
atinente ao emprego de meio cruel, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis do ID 84105272, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 84105273.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 85236485, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
FRANCIELY FARIA SOBRAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 27 de julho de 2020, durante a madrugada, na Rua Barão de Mauá, bairro Jardim Imperial, segunda casa após a Avenida do Contorno, em Colniza/MT, a ora recorrente
FRANCIELY FARIA SOBRAL
, conhecida como
“FERNANDA”
,

matou
a vítima
Jucelino Cardoso Batista
mediante diversos golpes de arma branca, desferidos na região das costas, braços, pescoço e rosto, os quais foram a causa eficiente da sua morte.

Segundo narrado na denúncia, a acusada e a vítima viviam maritalmente e, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, por motivo desconhecido, a recorrente, utilizando-se de um facão, desferiu diversos golpes na vítima, resultando em sua morte.

Descreve-se, também, que o crime teria sido praticado por
meio cruel
, em decorrência da multiplicidade de golpes, encontrando-se a vítima com aproximadamente 15 (quinze) perfurações praticadas por objeto perfurocortante. Além disso, a ré teria agido
mediante traição
, pois colheu o ofendido por trás, desprevenido, enquanto ele estava deitado na cama, após o consumo de entorpecentes, dificultando a defesa de
Jucelino
.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o magistrado de primeira instância decotou a qualificadora atinente à traição (inciso IV do § 2.º do artigo 121 do Estatuto Repressivo).

Desse modo, o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT determinou que
FRANCIELY FARIA SOBRAL
seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal [vítima
Jucelino Cardoso Batista
] (
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel
)
, diante do que exsurge inconformada a recorrente perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedido de impronúncia
:

Como primeiro estandarte recursal, pretende a Defesa técnica a reforma da decisão, para que a recorrente seja
impronunciada
.

Para tanto, argumenta que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato, bem como que a versão da acusada não foi apurada no curso da investigação. Ressalta inexistir perícia, reconstituição fática ou qualquer outro elemento probatório para desacreditar o relato da ré.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.). A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que
o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
– e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal; ou
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

N’outras palavras, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pela recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, somente nesses casos excepcionais é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se que
a existência do fato está materialmente comprovada
pelos boletins de ocorrência (ID 84105154 – Págs. 07/09 e Págs. 11/12), pelo auto de exame necroscópico (ID 84105154 – Pág. 17), pelo mapa topográfico para localização das lesões corporais (ID 84105154 – Págs. 19/20), pelo termo de apreensão (ID 84105154 – Pág. 16), pelo laudo pericial (ID 84105155 – Págs. 27/30), pelo relatório policial (ID 84105155 – Págs. 37/44), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais.

Interrogada perante o juízo (mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.ª Instância),
FRANCIELY FARIA SOBRAL
negou ser a autora do delito.

Aduziu que conviva em união estável com
Jucelino
e, no dia do fato, por volta de 05h30, acordou com o ofendido já em luta corporal com um rapaz, tendo o marido caído no chão, perto da cama. Disse não saber precisar como a situação começou. Descreveu o autor do delito como uma pessoa clara, de cor parda e cabelos claros, que trajava bermuda, chinelo e camiseta escura, conhecendo-o como “
Polaquinho
”, contudo desconhece seu nome e endereço.

A ré prosseguiu explicando que tentou intervir na luta corporal, municiando-se de um facão que estava próximo da cama para investir contra o agressor, porém o rapaz tentou golpeá-lo e acredita ter segurado o facão com mão quando o agressor tentou atingi-la. Afirmou não ter visualizado qual a arma utilizada por ele, porém supõe que foi uma faca que estava sobre a mesa.

Asseriu que, após haver cortado a mão, saiu da casa e chamou o vizinho,
momento em que o rapaz saiu correndo pela outra porta, na direção do matagal que há atrás da residência, sendo que tinha marca de sangue por onde ele passou
.

Questionada quanto à afirmação constante de seu interrogatório na fase administrativa, que teria visto “Polaquinho” saindo em uma bicicleta de mulher
, esclareceu que, na realidade, no dia do crime, mais cedo que no momento do fato, por volta de meia-noite, ele foi à sua casa em uma bicicleta buscar droga.

Segundo explicitou, o marido era traficante e, apesar de vender drogas, não usava. Já a interroganda trabalhava em uma lanchonete de sua propriedade das 08h às 21h, por isso não tinha muito vínculo com os negócios de
Jucelino
. Asseverou que já havia visto o “
Polaquinho
” no local outras duas vezes, também para adquirir entorpecente.

Conforme minudenciado pela acusada, a faca que possivelmente foi utilizada para a execução do delito estava sobre a mesa desde a noite anterior, quando foi usada para matar uma galinha caipira, sendo que chegou a vê-la quebrada.

Afirmou ser destra, contudo teve 14 (quatorze) pontos na lesão da mão esquerda, a qual foi machucada durante o entrevero com o agressor. Segundo apontou, além da mão, nenhuma outra parte do corpo foi lesionada.

Assinalou ter havido, na sexta-feira anterior ao delito, uma discussão verbal intensa entre “
Polaquinho
” e a vítima, na qual houve xingamentos e, ao final, “
Polaquinho
” disse que voltava, mas não voltou. Naquele dia, o marido ficou aguardando o rapaz, munido de uma faca.
Esclareceu que,

ao contrário do quanto consignado no interrogatório extrajudicial, essa discussão não aconteceu no dia do crime
.

A recorrente admitiu que eventualmente fazia uso de entorpecentes e, no dia do delito, havia cheirado cocaína e bebido. Disse que costumavam dormir com a porta aberta, apenas encostada, em razão do comércio ilícito realizado pelo marido.

Quanto ao dinheiro encontrado consigo pela Polícia, descreveu que foi mandado por sua irmã e referia-se a um auxílio do governo, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que sua irmã depositou na conta de
Jucelino
para ele lhe entregar.

No que concerne às manchas de sangue na moto, asseriu que passou próximo ao veículo quando foi chamar o vizinho, por isso pode ter respingado sangue.

Explicou, ainda, que estava com as roupas na bolsa/mala porque tinham viajado no sábado e iriam viajar novamente para Guariba, pois pretendiam se mudar para lá. Entretanto, suas roupas ficavam normalmente na mala, pois não tinha guarda-roupas, apenas uma cômoda pequena. Como estava muito ensanguentada, por ter ficado com a vítima no colo, a enfermeira pediu para ela pegar uma roupa e por isso colocou a mala sobre a cama.

Por fim, negou que houvesse brigas com agressões em sua relação com o ofendido, pois o casamento era estável e sem problemas graves.

Alguns trechos do relato tecido pela acusada em juízo se apresentam contraditórios com a história por ela contada na fase extrajudicial, sendo algumas das incongruências exploradas durante o interrogatório judicial. Seja como for, as evidências recolhidas com a atividade investigativa apontam para uma potencial inverossimilhança na versão da ré, haja vista que os sinais arrecadados apontam para a presença de apenas duas pessoas no palco delitivo.

O Relatório Policial elaborado pela equipe de investigadores da Delegacia de Colniza (ID 84105155 – Págs. 37/44) indica o seguinte:

“
(...) QUE havia sangue espalhado por toda a casa; QUE percebemos uma quantidade maior de sangue em três partes da casa; sendo a primeira parte, próximo a uma centrífuga na parte da casa que seria a cozinha (...). QUE, através dos relatos da própria suspeita, como também análise de forma empírica dos respingos de sangue,
concluímos que a vítima foi atacada enquanto estava deitada no chão, ao lado de uma centrífuga
; QUE, após isso, se debateu até uma parede próxima a um ventilador que caiu ao chão; neste canto a vítima sangrou muito; QUE, após, a vítima caiu na cama, onde sangrou mais ainda, até cair no chão, ao lado da cama, onde ficou até falecer.
QUE
em todas as posições, onde se encontrava rastro razoável de sangue, estava o rastro da suspeita, com possíveis movimentos de luta; não identificamos outros rastros, apenas o rastro da suspeita e da vítima (...); nesse ínterim, fizemos uma comparação do rastro com os pés da suspeita, no qual o rastro bateu exatamente
; QUE a suspeita

confirmou ser o pé dela, entretanto, sempre afirmando ser para socorrer a vítima. Outrossim, o cotovelo e ombro direito da suspeita estão com escoriações, tudo indica ser de alguma luta que houve no momento do crime, igualmente, a mão esquerda estava cortada
(...)
” (Relatório Policial – considerações da equipe policial sobre o crime; ID 84105155 – Pág. 37; destaques apostos).

O investigador de polícia
Rony Maik da Silva Almeida
, auscultado perante a autoridade judiciária (mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.ª Instância), descreveu que a presença da Polícia Civil foi solicitada pela Polícia Militar e, ao chegarem no local, foram informados que a ré foi socorrida pelo SAMU, por estar com a mão machucada.

Conforme relatou, inicialmente, notaram que na cena do crime não havia arrombamento. Então, entrevistaram
FRANCIELY
ainda no hospital e, após, retornaram ao local do crime, a fim de confrontar o relato dela com a cena encontrada.

O policial rememorou em juízo que a acusada havia descrevido que a residência era ponto de venda de drogas, comercializadas pelo falecido e, mais cedo, dois rapazes tinham ido até lá e ameaçaram o ofendido de morte, um chamado “
Polaquinho
” e um rapaz moreninho. As ameaças envolveriam drogas. Ainda, segundo a ré teria relatado à equipe, não havia sinais de arrombamento, porque a porta estava aberta.

Rony
aduziu que realmente havia notícias dando conta que no local funcionava uma “boca de fumo”. Conforme explicou,
averiguaram as informações de que o rapaz denominado “Polaquinho” seria o autor do crime, pois foram até o lava-jato, ao lado do fórum, apontado pela ré como sendo o recinto onde o suspeito trabalhava. Estando lá, foram informados de que ninguém com esse apelido trabalhava no local
.

Consoante a testemunha asseverou, deduziram que
uma pessoa ameaçada não dormiria de porta aberta
, muito embora a recorrente lhes tenha dito que dormiram com a porta destrancada por ser costume.

Assinalou terem percebido, ainda,
os vestígios de sangue na porta e na tramela (fechadura de madeira)
, os quais demonstravam que
a porta foi aberta por dentro
. Notaram, também, que
a ré estava com a mão machucada
, de modo que,
se a porta estava aberta, conforme ela tinha relatado
, não havia necessidade de abrir a tramela para sair da casa. Além disso,
encontraram apenas duas pegadas nos rastros de sangue deixados no local
.

Constataram, também, que as roupas da ré estavam arrumadas na mala e ela havia pegado todo o dinheiro que estava com o ofendido, além de
a recorrente ter tentado, sem sucesso, ligar a moto
. Explicitou que
havia vestígios de sangue por toda a moto, circunstância condizente com o fato de que a mão da acusada estar bastante machucada
.

Segundo a testemunha explicou, embora a ré tenha dito que logo que aconteceu o fato buscou ajuda,
o corpo aparentemente já estava ali havia algumas horas
. Rememorou, ainda, que a recorrente apresentava mais lesões, porém não se recorda em que partes do corpo.

Descreveu terem concluído que
FRANCIELY
seria a principal suspeita do crime e, por isso, a encaminharam para as providências.

O policial militar
Isaías Cordeiro Rosa
, ouvido na fase judicial (mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.ª Instância), explicou que, quando chegou no local, estavam apenas a ré e o corpo da vítima. Ao conversar com
FRANCIELY
, ainda na residência, ela lhe disse que estava bebendo na companhia do ofendido e ambos dormiram; quando ela acordou, o corpo estava lá, pois alguém teria arrombado a porta; o corte na mão seria por ter se defendido dos golpes de faca desferidos pelo agressor contra a vítima.

Segundo a testemunha afirmou, inicialmente achou estranha a forma do corte na mão da recorrente: primeiro, por ter sido machucada enquanto se defendia, pois embora ela seja destra, levou a mão esquerda ao rosto para se proteger; segundo porque a arma utilizada para machucá-la seria um facão, instrumento que produz peso durante a ação.

Além disso,
Isaías
pontou que
a acusada relatou que a porta teria sido arrombada, porém não havia sinais de arrombamento
.

Verificou, ainda, em razão das manchas de sangue, que o ofendido sofreu golpes em vários locais da residência. Desse modo, era notório que ele não recebeu os golpes no local onde o corpo foi encontrado e, provavelmente,
Jucelino
tentou sair do lugar onde inicialmente foi atacado.

Conforme a testemunha rememorou,
havia controvérsias na história que a recorrente contou
: ela disse que a porta foi arrombada e tentaram contra a vida de ambos; ela afirmou, também, que estava dormindo e acordou com o marido sendo esfaqueado; ainda, ela disse ter acordado com o arrombamento da porta.
Como, diante das perguntas realizadas, a acusada deu várias linhas de raciocínio para o ocorrido
, isso foi o que motivou as suspeitas e, consequentemente, a prisão.

Na fase judicial, a testemunha
Obédio Rodrigues da Silva
(mídia audiovisual anexada no Sistema PJE 2.ª Instância), vizinho do casal, asseverou que eles alugavam uma casa “de parede” com a sua, havia menos de trinta dias.

Explicitou que, na madrugada em que ocorreu o crime, não ouviu nada. Levantou pela manhã, com o dia clareando, por volta de 05h30 a 06h, e a mulher da vítima estava gritando para chamar a ambulância, pois um “noiado” havia entrado na casa querendo comprar drogas, mas
Jucelino
não quis vender, motivo por que foi esfaqueado. Na sequência, chamou a ambulância e a Polícia.

Pontuou não ter despertado com os gritos da acusada, pois já estava acordado quando
FRANCIELY
pediu socorro e, embora ela tenha dito que um “noiado” entrou na residência, não disse quem era essa pessoa. Aduziu, ainda, que havia boato, segundo o qual
Jucelino
vendia entorpecente, porém nunca viu ele fazendo isso, assim como não possuía conhecimento de que o ofendido seria usuário de drogas.

Enumerados os principais elementos de cognição amealhados com a evolução da persecução penal, evidencia-se que
existe mais de uma possibilidade de desdobramento fático a ser extraído da cena do crime
. Há a versão proclamada pela acusada em sua autodefesa, além da tese acusatória, sustentada pelos elementos da investigação, a partir de incongruências nos relatos da recorrente.

Diante disso, não se pode afirmar
, à margem de qualquer ceticismo
, que a ré não praticou a infração penal por que foi pronunciada.

Dada a moldura fática acima delineada –
que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva
–, não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes para apontar a autoria delitiva, como requerido pela defesa.

A princípio, a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado à acusada, mas tão somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

Nessa ordem de ideias, não há elementos seguros para aferir, neste momento, que o delito teria sido praticado por uma terceira pessoa, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação de tese meritória alinhada pela defesa.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Dessa arte, a apreciação pormenorizada da conduta imputada à acusado fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Por conseguinte,
não há espaço para falar-se em impronúncia
.

II.

Do pleito de exclusão da qualificadora
:

N’outra vertente, a recorrente postula o afastamento da qualificadora atinente ao
emprego de meio cruel
, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência. Aduz
não se verificar que, pela quantidade de golpes, tenha a vítima sido submetida a um sofrimento desnecessário e nem que a conduta da acusada tenha se dirigido a empregar a crueldade em seu modo de agir, haja vista que os golpes foram produzidos em momento de ira.

A pretensão não merece melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

O emprego de meio cruel consiste em qualificadora de
ordem objetiva
e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada através de meios que proporcionem à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Na hipótese discutida, a qualificadora foi atribuída na exordial acusatória em decorrência da multiplicidade de golpes desferidos contra o ofendido, que teria morrido em razão de aproximadamente 15 (quinze) perfurações praticadas por objeto perfurocortante.

Embora a reiteração de golpes isoladamente considerada não seja suficiente para configurar a qualificadora do emprego de meio cruel, na hipótese dos autos não é possível afirmar, ao largo de dúvidas, que o resultado morte tenha sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental à vítima.

Ora, a vítima faleceu após ser atingida por variados golpes desferidos supostamente por sua convivente. Conforme o mapa topográfico (ID 84105154 – Págs. 19/20), o ofendido foi perfurado por diversas vezes na região da cabeça, das costas, e na parte posterior do braço esquerdo, apresentando, ainda, lesões no tórax, no joelho, e na parte frontal da cabeça.

No Relatório Policial (ID 84105155 – Págs. 37/44), aponta-se que a dinâmica do delito possivelmente envolveu luta corporal entre a vítima e a pessoa que o atingiu nas inúmeras vezes, havendo jorrado sangue por toda a casa, em diversos pontos.

Depreende-se, portanto, que antes de perder a consciência,
Jucelino
sofreu incontáveis e intensos golpes do algoz, circunstância que não permite afirmar, de forma cabal, a manifesta improcedência da qualificadora do emprego de meio cruel.

Pelo contrário, mesmo uma minuciosa análise dos fatos narrados deixa nebulosa questão sobre o crime ter sido cometido por meio capaz de proporcionar à vítima um
intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental.

Ademais, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em plenário, não importando em prévia condenação.

Desta feita, diante dos elementos constantes nos autos deve prevalecer, ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora em questão, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-la, se for o caso.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciada a recorrente
, devendo a efetiva presença da qualificadora descrita no artigo 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela ré
FRANCIELY FARIA SOBRAL
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000621-75.2020.8.11.0105,
para que seja submetida a julgamento como incursa no
artigo 121, § 2.º, inciso III, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021